Tribunal: TJES
Processo: 5000436-52.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-52.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA
RECORRIDO: MARCIO MENDONCA BATISTA registrado(a) civilmente como MARCIO MENDONCA BATISTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE SHOW. SAÚDE DO CANTOR. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELO CANCELAMENTO DO EVENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO CANCELAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento e remarcação de show internacional em decorrência de problema de saúde do vocalista. Reflexos e responsabilidade da empresa organizadora do evento.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Remarcação do evento em decorrência de problema de saúde do vocalista, o que configura caso fortuito e força maior, inexistindo ato ilícito da empresa fornecedora.

4. Consumidor que não pode ser prejudicado diante da remarcação do evento.

5. Ressarcimento do prejuízo material obtido pelo consumidor. Restituição do valor adimplido pelos ingressos e despesas obtidas para participação do evento, como passagens aéreas e hospedagem.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Direito do consumidor de ser ressarcido pelos prejuízos materiais decorrentes da remarcação de show internacional, inclusive as despesas decorrentes do comparecimento ao evento.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 00109413720178130111, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 16/03/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023; TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1006488-81.2023.8.26.0281 Itatiba, Relator: Carlos Eduardo Borges Fantacini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/05/2024, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000436-52.2023.8.08.0038

RECORRENTE: EVENTIM BRASIL SÃO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE

INGRESSOS LTDA

RECORRIDO: MARCIO MENDONCA BATISTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE SHOW. SAÚDE DO CANTOR. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELO CANCELAMENTO DO EVENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO CANCELAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento e remarcação de show internacional em decorrência de problema de saúde do vocalista. Reflexos e responsabilidade da empresa organizadora do evento.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Remarcação do evento em decorrência de problema de saúde do vocalista, o que configura caso fortuito e força maior, inexistindo ato ilícito da empresa fornecedora.

4. Consumidor que não pode ser prejudicado diante da remarcação do evento.

5. Ressarcimento do prejuízo material obtido pelo consumidor. Restituição do valor adimplido pelos ingressos e despesas obtidas para participação do evento, como passagens aéreas e hospedagem.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Direito do consumidor de ser ressarcido pelos prejuízos materiais decorrentes da remarcação de show internacional, inclusive as despesas decorrentes do comparecimento ao evento.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 00109413720178130111, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 16/03/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023; TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1006488-81.2023.8.26.0281 Itatiba, Relator: Carlos Eduardo Borges Fantacini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/05/2024, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/05/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que adquiriu dois ingressos para o show da banda internacional Coldplay, inicialmente programado para ocorrer em 18 de outubro de 2022, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo. Próximo à data do evento, momento em que já havia organizado suas férias, reservado hospedagem e adquirido passagens aéreas, foi informado, por meio da mídia, que o show havia sido cancelado. O evento seria remarcado para nova data que o autor não podia comparecer. Portanto, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) referente ao ingresso e R$ 200,00 (duanetos reais) referente ao hotel, a título de dano material. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Nas razões recursais, a parte requerida suscita preliminar de ilegitimidade ativa. Quanto ao mérito, discorre que o adiamento do show ocorreu por conta do estado de saúde do vocalista da banda. Ademais, aduz que a reserva de hotel não possui vinculação com a realização do evento, sendo devida a improcedência do ressarcimento da despesa obtida pelo consumidor. Portanto, pugna pela total improcedência da exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que restou demonstrado que o autor adquiriu o ingresso do titular indicado, com a apresentação de comprovante de pagamento e declaração do titular.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube aos recorridos a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, CPC.

Nesse sentido, restou demonstrado que o evento adquirido pelo consumidor foi remarcado para nova data, em decorrência de problema de saúde do vocalista da banca que realizaria o show.

Entretanto, ainda que o cancelamento do evento não tenha decorrido da postura da recorrente, imperativo que o consumidor não pode sofrer prejuízo financeiro em decorrência do cancelamento e posterior remarcação do evento.

Por conseguinte, é devida a condenação da recorrente ao ressarcimento do dano material obtido pelo consumidor em decorrência do cancelamento do show, no que concerne ao valor adimplido pelos ingressos e a reserva de hospedagem.

Nesse âmbito, os gastos obtidos pelo consumidor com o planejamento da ida ao evento, como passagens aéreas e diária de hotel, devem ser ressarcidos pela empresa fornecedora.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. Direito do consumidor. Aquisição de ingressos para show artístico. Alteração da data da apresentação e reacomodação das condições adquiridas. Ação de restituição dos valores dos ingressos e demais despesas com hospedagem, transporte e alimentação. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil objetiva. Ausência de excludente de ilicitude. É incontroversa a alteração da data da apresentação da artista Taylor Swift, sob alegação de condições meteorológicas adversas. A despeito do acontecimento imprevisto (forte onda de calor que acometeu a região), permanece incólume a obrigação de reembolso do ingresso, na medida em que o ordenamento jurídico proíbe o enriquecimento sem causa ( Código Civil, artigo 884), de modo que a requerida não pode reter os valores pagos sem qualquer contraprestação correspondente àquela prejudicada. Danos materiais devidos. Consumidor não pode ser penalizado por fator a que não deu causa. Danos morais não reconhecidos. Não restaram demonstradas maiores consequências que o mero inadimplemento contratual. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1006488-81.2023.8.26.0281 Itatiba, Relator: Carlos Eduardo Borges Fantacini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/05/2024, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/05/2024).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE SHOW MUSICAL. FORTES CHUVAS NO LOCAL. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. CARACTERIZADOS. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DOS INGRESSOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. Nos termos do CDC , pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios dai resultantes, independente de culpa. Se as testemunhas foram ouvidas sobre os fatos não pode a parte alegar que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral. Se um show não foi realizado ao ar livre por conta das fortes chuvas que ocorreram no local esse fato caracteriza o caso fortuito ou força maior, que afasta o nexo de causalidade e impede seja atribuído aos realizadores do evento a responsabilidade por eventuais danos sofridos por terceiros, sobretudo os danos de natureza moral. Os requeridos em nada contribuíram para a não realização do evento naquela data, evento este que dias depois veio a acontecer. Sem o nexo causal, afastado pelo evento climático, não são os requeridos condenados a nenhuma indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 00109413720178130111, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 16/03/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023).

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No entanto, a legislação também prevê a possibilidade de exclusão da responsabilidade nos casos de caso fortuito e força maior, desde que devidamente comprovados. Considerando as informações apresentadas pela parte ré e a natureza do evento, que envolve a atuação de artistas, é razoável concluir que o adiamento do show em virtude de problemas de saúde do vocalista se configura como um evento que escapa ao controle da ré e que, portanto, pode ser considerado como caso fortuito ou força maior.

Em relação aos danos materiais, a parte autora alegou ter incorrido em gastos com ingressos, passagens aéreas e hospedagem para comparecer ao evento, que acabou sendo cancelado. Esses gastos, que foram realizados em decorrência do planejamento de sua participação no show, devem ser considerados como danos materiais indenizáveis.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)